Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO PERCENTUAL FIXADO EM 30%. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. CAPACIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.699 DO CC. OBRIGAÇÃO AVOENGA. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 596 STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. A genitora possui capacidade laborativa, recebe salário mensal e deve arcar com as despesas de custeio de sua filha, dentro de suas possibilidades financeiras, e sem prejudicar a sua própria subsistência.
3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. (Enunciado de Súmula n.o 596, do STJ).
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.